Tribunal: TCU
Processo: 039.850/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Atos de admissão emitidos pela Universidade Federal de Goiás. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão emitidos pela Universidade Federal de Goiás; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão emitidos em favor de Lucio Kenny Morais (XXX.862.651-XX), Adriana Pereira da Silva (XXX.962.171-XX) e Murilo Ferreira Caetano (XXX.337.381-XX), concedendo os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Carlos Portilho Assis Cabral (XXX.750.091-XX), Lívia Maria Pereira da Silva Moreira (XXX.528.571-XX), Ricardo Ribeiro Moura (XXX.942.435-XX) e Wenismar Pereira de Lima (XXX.824.691-XX), negando os respectivos registros; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Universidade Federal de Goiás, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar à Universidade Federal de Goiás, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. comunique aos interessados o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.2.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.